Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. DOLO COMPROVADO. REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 180, §5o, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. tendo as policiais explicado coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que estavam investigando a utilização de um celular roubado em novembro de 2020 e que descobriram que apenas um dia após o roubo, o número começou a ser utilizado pela Apelante, a qual, inclusive, estava na posse do referido aparelho, inviável acolher a tese defensiva que dois meses antes de ser ouvida ela o teria comprado na Feira do Rolo de Ceilândia, por R$ 300,00 (trezentos) reais, de pessoa desconhecida, e sem nota fiscal/recibo ou qualquer outro meio de prova de aquisição.
3. Deve ser aplicado a redução prevista no § 5o, do artigo 180, do Código Penal, se a Apelante é primária e a coisa é de pequeno valor. Pena reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.